Tribunal: TJMT
Processo: 0003044-42.2017.8.11.0004
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003044-42.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), E . D. PRIMO DOS SANTOS - ME - CNPJ: 06.107.609/0001-40 (APELADO), EDILAINE DUARTE PRIMO DOS SANTOS - CPF: 992.028.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO INSCRITO ATÉ DATA DE 31.12.2011 – RECONHECIDA –– DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DA CDA – NÃO EFETIVADA – EXTINÇÃO DO FEITO – SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO - DESPROVIDO.

1. A exequente não substituiu a CDA, nos termos determinado pelo julgador singular, deixando transcorrem o prazo processual.

2. Diante da falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido regular do processo, ante a ausência de CDA certa e líq
uida, a extinção do feito é medida que se impõe.

3. Apelação desprovida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de E. D. PRIMO DOS SANTOS – ME e OUTROS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos de Ação de Execução Fiscal nº 0003044-42.2017.8.11.0004, que julgou extinto o feito diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pelo fato de não retificar a CDA, conforme determinado em decisão, considerando que parte do crédito tributário está prescrito.

Narra o Apelante que a "sentença extintiva" de parte do crédito executado foi proferida em 16.03.2017, determinando a retificação da CDA e posterior prosseguimento da execução fiscal em relação aos demais créditos.

Afirma que manifestou nos autos, informando que o processo de retificação da CDA já havia sido instaurado. Entretanto, em 16.04.2018, foi extinto o feito com resolução de mérito, com o argumento que “
a parte exequente não promoveu retificação da CDA conforme determinado em sentença
”.

Aduz que interpôs embargos de declaração, sendo rejeitados, sob o argumento de que “
a reforma da decisão proferida deve ser pleiteada através dos meios judiciais pertinentes ao caso
”.

Sustenta que foi alterada a CDA pelo Estado conforme determinado na "sentença", permanecendo apenas os demais créditos hábeis a continuidade da execução, e informado ao Juízo, que não apreciou.

Alega desrespeito aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, uma vez o juízo informado sobre o procedimento interno para retificação da CDA, deveria ser intimado para comprovar o cumprimento da determinação judicial.

Ao final pugna pelo conhecimento, para que seja dado provimento ao recurso, anulando a r. sentença recorrida, e via de consequência o prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Não houve manifestação da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em conformidade com a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de E. D. PRIMO DOS SANTOS – ME e OUTROS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos de Ação de Execução Fiscal nº 0003044-42.2017.8.11.0004, que julgou extinto o feito diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pelo fato de não retificar a CDA, conforme determinado em "sentença", sendo que parte do crédito tributário está prescrito.

O Apelante interpôs recurso de apelação alegando que foi comunicado ao Juízo em 19.04.2017, que havia tomando ciência da decisão e ainda, comunicou ao juízo que o processo interno da alteração da CDA estava em andamento de acordo com o que foi determinado na r. sentença para regularização da ação executória, e que mesmo assim, foi extinto o feito.

A r. sentença recorrida foi proferida no dia 16.04.2018, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de E. D. Primo dos Santos, referentes ao ICMS dos meses de 08/2011, 03/2012, 03/2013, 03/2014.

Veio sentença extintiva de parte do crédito tributário, em razão da prescrição, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Determinou—se, com isso, que o exequente retificasse, no prazo de 05 (cinco) dias, a CDA com o valor atualizada da dívida, de modo a abater os créditos prescritos.

E o relatório.

Verifica-se que a parte exequente não promoveu a retificação da CDA conforme determinado em sentença, tendo em vista que parte do crédito tributário se encontra prescrito.

Dessa forma, considerando que a CDA certa e liquida é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido regular do processo, a sua ausência resulta em extinção sem resolução do mérito, conforme inciso IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Logo, julgo extinto o processo de execução em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.” (Id nº
8188866
– autos de base)

Ressalto que o recurso de apelação civil interposto pelo Estado de Mato Grosso data de 01.04.2019, juntamente com Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 201612891, aonde consta que o valor foi calculado em 01.04.2019, e a Planilha Detalhada do Crédito também, datada de 01.04.2019, ainda se pode notar que crédito tributário prescrito na r. Sentença, se encontra lançado na atual planilha, podendo constatar que a CDA não foi retificada conforme determinação judicial. (Id. nºs 8188874 e 8188875)

Para que o Magistrado possa examinar o mérito de uma demanda, o Código de Processo Civil exige o preenchimento das condições da ação e a presença dos pressupostos processuais. Em outras palavras, precisa analisar se a parte autora tem direito a uma resposta de mérito e se o caminho para chegar a essa resposta foi percorrido preenchendo os requisitos indispensáveis.

Na hipótese dos autos, a Fazenda Pública Estadual foi oportunizado para retificar a CDA, excluindo o crédito tributário prescrito, e não o fez, conforme determinado pelo Juízo singular, por inércia do Apelante, mostra-se caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que autoriza a extinção do feito, a teor do que dispõe o art. 485, IV, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ QUE, INTIMADO PARA EMENDAR A EXORDIAL E ESCLARECER QUANTO AS DIVERGÊNCIAS VERIFICADAS ENTRE A EXORDIAL E A CDA, QUEDOU-SE INERTE. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ART. 485, I E 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC). RECURSO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. EXTINÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50030639020198240113 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5003063-90.2019.8.24.0113, Relator: Artur Jenichen Filho, Data de Julgamento: 18/05/2021, Quinta Câmara de Direito Público)

TRUBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. MANUTANÇÃO DA SENTENÇA. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. INTIMADA A FAZENDA NACIONAL PARA RETIFICAÇÃO DA CDA E PERMANECENDO INERTE CABÍVEL A EXTINÇÃO DO FEITO I. A exequente não substituiu as certidões de dívida ativa que embasam a execução fiscal, transcorreu o prazo estabelecido e nenhuma medida foi tomada para substituição dos títulos. II. Impõe-se, a nulidade da execução fiscal, haja vista que a CDA goza da presunção de liquidez e exigibilidade do referido título executivo. III. Apelação improvida.

(TRF-5 - AC: 3022920124058311, Relator: Desembargador Federal Bruno Teixeira, Data de Julgamento: 02/07/2013, Quarta Turma, Data de Publicação: 04/07/2013)

Dessa forma, com não houve a retificação da CDA nº 201612891, excluindo o crédito tributário prescrito na r. decisão, inviável o prosseguimento do feito, de modo a viabilizar a citação, mostrando-se correta a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo, para manter a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021